Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727257-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SANDRA PORTOLESE MORINAGA, VALTER MIKIO MORINAGA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferia pela Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que arbitrou o valor dos honorários periciais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo determinado que a parte requerida, ora agravante, adiante o pagamento da referida quantia, no prazo de dez (10) dias. Em suas razões, o agravante alega que o valor dos honorários é excessivo e desproporcional. Sustenta que os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta as características do trabalho desenvolvido, como, por exemplo, maior ou menor complexidade, a qualidade e o alcance da perícia, o tempo demandado, a necessidade de deslocamento e, também, a especialidade do profissional, bem como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, reduzindo-se a verba honorária pericial, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira vista, não parece razoável afirmar que a decisão agravada possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. Analisando as razões do recurso, verifica-se que o agravante não demonstrou, de forma concreta, quais danos graves, efetivamente, poderá sofrer, caso tenha de arcar com o pagamentos dos honorários arbitrados. De igual modo, com relação à relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. No caso dos autos, o objeto da perícia são cinco (5) cédulas de crédito rural. Conforme destacado pelo ilustre Perito, o objetivo da perícia é: “a) Calcular o valor da condenação, nos exatos termos das Decisões Judiciais. b) Responder aos 4 (quatro) quesitos apresentados pelos Requerentes (ID 125339328) e aos 7 (sete) quesitos apresentados pelo Requerido (ID 125023862). As etapas do trabalho são as seguintes: • Estudo preliminar, plano de trabalho e proposta de honorários; • Leitura dos autos e elaboração do seu resumo; • Solicitação de documentos, caso necessários; • Análise da documentação contábil, informações e legislação pertinente; • Pesquisas, levantamento e consolidação – informações e dados; • Conferência, validação das informações, redação do laudo preliminar; • Elaboração do laudo pericial; • Revisão técnica, consolidação final e encaminhamento do laudo pericial”. Na decisão agravada, a Magistrada singular asseverou que o “importe se afigura PROPORCIONAL e plenamente compatível com aquele que, em demandas movidas com o mesmo objeto, também perante este Juízo, findou arbitrado, com destaque para a ação de no 0722534-24.2020.8.07.0001, em que, tendo sido estimado, pelo mesmo Perito, o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), para exame de uma só cédula de crédito rural, a instituição bancária manifestou expressa anuência e promoveu o depósito, em adiantamento da despesa processual, sem qualquer insurgência”. Além disso, observou-se que não se trata de pagamento, mas sim de adiantamento dos custos da produção do subsídio informativo, tendo em vista que os honorários periciais integram as despesas processuais, que, ao final, poderão ser exigidas, em ressarcimento, da parte autora, caso esta venha a ser sucumbente. Com efeito, ao homologar o valor impugnado, a Magistrada singular ponderou que o valor fixado está dentro da média dos valores arbitrados pelo Juízo a quo em casos como o dos autos. No entanto, ao que parece, ao menos por ora, o agravante não apresentou argumentação capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo recorrido. Diante dessas razões, não há como deferir o efeito suspensivo pretendido. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1033613, 07043320720178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL RURAL. PERÍCIA. AVALIAÇÃO DA ÁREA. QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL NOMEADO. INOVAÇÃO REURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA (...) 2. O artigo 2o da Portaria Conjunta 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios regulamentou a nomeação de perito e arbitramento de honorários. O magistrado, ao nomear perito e receber a proposta de honorários, deve observar a extensão e a complexidade do trabalho. Deve-se pautar ainda no zelo do profissional, na importância da causa e nas condições financeiras da parte que custeará a perícia. 3. A par desses critérios - natureza, complexidade, tempo exigido, especialidade do perito -, deve-se considerar o valor dos honorários praticado em perícias similares. 4. A proposta de perícia apresentada pelo agravante não demonstra, por si só, a abusividade nos honorários apresentados pelo perito oficial. 5. Os elementos constantes nos autos demonstram a ausência de abusividade na fixação dos honorários periciais. A proposta observa patamar razoável e proporcional, em conformidade com o trabalho a ser desenvolvido, o lugar da avaliação, natureza da perícia e o tempo exigido para execução. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida” (Acórdão 1393624, 07012490720218079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 3/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 15:58:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator